Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO. FATO DO PRODUTO. ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SAÚDE OU À SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em quantia certa a título de reparação por dano moral por fato do produto alimentar contendo corpo estranho. Recursos dos réus postulam a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o autor discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Fato do produto. Dano moral. Corpo estranho em alimento. Ausência de ingestão. O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a ocorrência de dano moral, como tal considerado a violação a direitos da personalidade. Na jurisprudência sobre o tema, o STJ se orienta no sentido de que: “ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável” (AgInt no REsp 1877119/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). Não restou demonstrado no processo que o corpo estranho (restos de um rato morto no pacote de feijão adquirido) tenha sido ingerido, de modo que não há o dano ou risco efetivo à saúde do consumidor. A simples disponibilização de produto inadequado não é suficiente para caracterizar o dano moral. A questão limita-se ao aspecto material e o fornecedor promoveu o ressarcimento do valor desembolsado com a compra, assim como disponibilizou gratuitamente um pacote de feijão de outra marca. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recursos conhecidos. Primeiro réu, provido em parte. Segundo réu, provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E